Tribunal: TJDFT
Processo: 0751634-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751634-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KEVIN DA SILVA FIGUEREDO IMPETRANTE: NAPOLEÃO FERREIRA PONTES FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado por NAPOLEÃO FERREIRA PONTES FILHO, cujo objetivo é a soltura do paciente KEVIN DA SILVA FIGUEREDO preso em flagrante em 28/11/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal nos autos do processo n. 0707263-46.2023.8.07.0008, conforme decisão exarada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. A Defesa argui, em síntese: i) a ilegalidade do flagrante, diante da ausência de alguma das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal; ii) o descumprimento das cautelas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; iii) a ausência de periculum libertatis; iv) a ausência de fundamentação do decreto preventivo; e v) a existência de predicados favoráveis do paciente. Em que pese a classificação do Processo no sistema Judicial Eletrônico como contendo pedido liminar, bem como a despeito de a peça estar intitulada como “habeas corpus c/c pedido liminar”, registra-se que não é o caso da ação constitucional em tela. De fato, conforme se lê da peça de impetração, a despeito da nomenclatura utilizada pelo impetrante, não foram formulados pedidos liminares. Em face do exposto, determino à Secretaria da Turma que solicite as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator